Tribunal: STF
Processo: STP 1004
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo. Alegada omissão. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que julgou procedente o pedido de suspensão, para sustar os efeitos de liminar que determinou à União que fornecesse o medicamento Zolgensma, para o tratamento de paciente com mais de 3 anos de idade, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos seguintes pontos: (i) divulgação do estudo Smart phase 3b; (ii) ser o Zolgensma uma droga órfã; (iii) efetiva comprovação de risco à saúde e à economia públicas; (iv) existência de julgados do STF após a incorporação do medicamento pleiteado e do Risdiplam ao SUS; e (v) presença de risco de dano inverso.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. No caso em exame, as alegações da parte recorrente quanto à divulgação do estudo Smart phase 3b não são capazes de alterar a solução dada ao caso.



    4. Os demais pontos foram expressamente enfrentados pelo acórdão embargado, que é claro quanto: (i) à existência de outros fármacos padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade de que padece o beneficiário da decisão impugnada; (ii) à comprovação dos pressupostos necessários à concessão da medida de contracautela; e (iii) à distinção da situação analisada daquelas avaliadas nos pedidos de suspensão anteriormente julgados por esta Corte sobre o fornecimento do mesmo medicamento.



    5. A ausência de evidência científica sobre a eficiência e a segurança do uso do medicamento na situação em análise, assinalada na decisão embargada, afasta as considerações a respeito da gravidade da doença e, por consequência, a alegada existência de dano inverso. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: AI 791.292-RG-QO (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; STP 968 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente); ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.